Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720245-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSAS ADVOGADOS RECORRIDA: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. STJ. AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo dois Agravos de Instrumento pendentes de análise no c. STJ que podem repercutir na definição do valor cobrado no Cumprimento de Sentença, os autos devem aguardar a decisão definitiva acerca da questão, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica. 2. Além disso, inexiste nos autos qualquer indicativo de que a Executada esteja dilapidando o patrimônio dela, tratando-se de pedido genérico e abstrato, sem amparo em fatos e provas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 6o e 8o, do CPC, afirmando que a pendência de julgamento de dois agravos de instrumentos em sede de Agravo em Recurso Especial, em que a insurgente se sagrou vitoriosa (ainda que em parte), não pode ser considerada suficiente para a interrupção dos atos expropriatórios e da execução. Enfatiza que não há pedido de efeito suspensivo pela recorrida, de modo que não poderia o julgador, espontaneamente, suspenda o feito. Aduz que sendo o efeito suspensivo limitado apenas à matéria controvertida, a parte não impugnada da execução deve ter prosseguimento com os atos expropriatórios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 525, §§ 6o e 8o, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme salientado na decisão do pedido liminar, há dois Agravos de Instrumento pendentes de análise que podem repercutir na definição do valor cobrado no Cumprimento de Sentença. Nesse sentido, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, os autos devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ acerca da questão [...] Além disso, inexiste nos autos qualquer indicativo de que a Executada esteja dilapidando o patrimônio dela, tratando-se de pedido genérico e abstrato, sem amparo em fatos concretos e provas, não havendo, portanto, razão para o deferimento do pedido” (Id 62561501). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016